Tribunal: STF
Processo: HC 270328
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS:  INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº  3.079.374/RO (e-doc. 7, p. 81-88).

2. Consta dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, da acusação de prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 

3.  O Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação do  Ministério Público para condenar o paciente  à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (e-doc. 6, p. 29-48).

4. Inconformada, a defesa formalizou recurso especial, obstado na origem. Seguiu-se ao protocolo de agravo, direcionado ao STJ, que ao fim resultou no ato ora impugnado.  

5. No presente habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Rondônia, sustenta, em síntese, a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, pois o ingresso policial teria ocorrido sem autorização judicial, fundadas razões, ou consentimento, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280), e em clara pesca probatória.

6. Busca o reconhecimento da ilicitude da diligência, com a absolvição.

É o relatório. 

Decido.

7. Observem que o Ministro Relator no STJ, no voto condutor do acórdão impugnado, entendeu não demonstrada ilegalidade, apontando os contornos em que realizada a prisão em flagrante do paciente:

“Consoante anteriormente explicitado, acerca da controvérsia, assim constou do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 371-372, grifou-se): 
"Respeitado o entendimento do magistrado sentenciante, não há o vício apontado, consistente na obtenção de prova ilícita por violação ao domicílio. 
Consoante dispõe a Constituição Federal, o princípio da inviolabilidade do domicílio sofre exceção em caso de flagrante delito. 
Ora, manter em depósito e guardar entorpecentes para fim de tráfico é delito de caráter permanente. Portanto, é lícita a penetração de policiais no domicílio do autor da infração penal que ali se comete, prescindir do mandado. 
Nesse sentido: 
[...] Verifica-se da prova oral que os policiais penais estavam em busca de um reeducando que tinha fugido do sistema prisional, ocasião em que encontraram uma motocicleta estacionada na frente da residência do recorrido. Em seguida, avistaram sair do imóvel duas pessoas portando porções de maconha, azo em que elas foram abordadas pelos policiais penais e confirmaram que a droga havia sido vendida pelo apelado, o qual se encontrava no imóvel. 
Na sequência, a Polícia Militar compareceu ao local e fora permitida sua entrada na residência, oportunidade em que foram encontrados entorpecentes dentro do imóvel e outros objetos comumente utilizados no tráfico de entorpecentes (balança de precisão). 
Ressalte-se que o local é conhecido pelo tráfico de entorpecentes e que a entrada na residência foi permitida pelo próprio apelado.
Diante do contexto concreto, a natureza do crime de tráfico, caracterizado pela sua permanência, afigura-se prescindível prévia autorização judicial ou consentimento do morador para entrada no domicílio. 
Ora, no caso em análise, ocorreu um verdadeiro encontro fortuito de crime. Isto porque a Polícia Penal estava em busca de um apenado quando verificou a flagrância por parte do recorrido. 
Afasta-se, pois, a preliminar de nulidade da prova." 
Sobre o tema em questão, sabe-se que, na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 - Tema 280/STF - para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
A propósito:
(...)
Respaldada pelo precedente acima, surge a controvérsia referente aos elementos idôneos que podem ou não caracterizar "justa causa". Em outras palavras, torna-se necessária a análise caso a caso de quais são as situações concretas aptas a autorizar a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 
Na hipótese dos autos, está caracterizada a justa causa para o ingresso dos agentes públicos no domicílio do réu. A prova oral produzida revela que os policiais penais realizavam diligência legítima voltada à recaptura de um reeducando evadido do sistema prisional quando, o se aproximarem do local, visualizaram uma motocicleta estacionada em frente à residência do apelado. Na sequência, constataram a saída de duas pessoas do imóvel portando porções de maconha, as quais foram prontamente abordadas. Durante a abordagem, os indivíduos confirmaram que haviam adquirido a substância entorpecente no interior da residência, diretamente do réu, que ali se encontrava naquele momento. No interior do imóvel, foram localizados entorpecentes e instrumentos tipicamente associados à mercancia ilícita de drogas, como balança de precisão, elementos que corroboram a ocorrência do delito de tráfico. 
Assim, ficou reconhecido que a diligência se amparou em elementos objetivos e concretos, configurando justa causa e fundada suspeita para a entrada no domicílio, o que afasta a alegada nulidade da busca e das provas subsequentes. (...)” (e-doc. 7, p. 85-87; grifos nossos)
8. As decisões estão em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

9. No caso, as instâncias antecedentes consignaram a existência de fundadas razões quanto à ocorrência de crime permanente no interior da residência, descrevendo a situação de flagrante delito e reportando-se aos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência. Estes relataram que, durante ação voltada à recaptura de preso evadido, flagraram o comércio ilícito de entorpecentes no local, inclusive com a abordagem de pessoas que dele saíam portando drogas e que afirmaram tê-las adquirido na residência.

10. Não se vislumbra, portanto, a ilegalidade arguida, considerada a licitude do ingresso em residência em casos de flagrante delito, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, no núcleo do tipo “ter em depósito”. Nesse sentido os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.
(HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).

11. Registro, ainda, que alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da entrada dos agentes policiais no domicílio demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).

12. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator